Tribunal: TJDFT
Processo: 0742269-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. PEDIDO DE RETOMADA DE CONTATO DO GENITOR COM O FILHO MENOR. DECISÃO A QUO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA MULHER E PROIBIU CONTATO DO OFENSOR COM OS FILHOS COMUNS. MEDIDA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Na hipótese, a matéria em discussão é restrita à possibilidade de retomada de contato do ofensor com o filho menor.

2. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Além disso, cumpre observar que a Lei Maria da Penha prevê que as cautelares podem ser, também, estendidas a familiares e testemunhas da vítima em situação de risco (art. 22, III, “a” e “b”, da Lei 11.340/2006).

3. Com o escopo de se garantir o bem-estar da criança, que é o interesse maior a ser preservado, deve ser mantida a decisão a quo, porquanto subsiste fundada dúvida de que, uma vez revogada as medidas protetivas de urgência, se almejará garantir o melhor interesse do menor ou haverá nova exposição à prole ao cenário beligerante travado com a genitora, causando-lhe sofrimento superior ao do afastamento temporário decretado pelo Juízo.

4. Afigura-se prudente a manutenção da decisão combatida, por constituir medida que melhor resguarda os interesses da criança, porquanto não há elementos seguros a amparar a versão do reclamante.

5. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.